Tribunal: TCU
Processo: 041.136/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3939/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.136/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecido Fabiano de Araujo Batista (XXX.105.788-XX); Carlos Henrique Nunes Cabral Junior (XXX.456.288-XX); Clodoaldo Schueng (XXX.448.007-XX); Daniele Filetto Munhos (XXX.913.629-XX); Dino Ferreira Borges (XXX.987.101-XX); Felipe Lorencette Godoy (XXX.189.647-XX); Felipe de Andrade Martins (XXX.576.161-XX); Gercino Resende Neto (XXX.012.481-XX); Luciene Paula Pereira Sales (XXX.998.911-XX); Luciete Santos Pecanha (XXX.698.147-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.